Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLEITOS JÁ DEFERIDOS NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. Tendo a Defesa requerido o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleitos já deferidos na origem, deve o recurso ser parcialmente conhecido. Havendo nos autos a comprovação da materialidade e autoria do crime de furto de itens de vestuário e mochila, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, deve ser mantida a sentença condenatória. É assente na jurisprudência pátria que a consumação do crime de furto independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento e sob vigilância. Incabível a configuração da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz na hipótese em que o delito já havia se consumado quando a acusada abandonou os objetos furtados, ao notar que estava sendo perseguida pelo segurança do shopping. É inaplicável o princípio da insignificância quando os bens subtraídos têm valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o réu é reincidente específico em crimes patrimoniais. O caso concreto também não permite a incidência do privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal, visto que a acusada é reincidente e os bens furtados não podem ser considerados de pequeno valor.